Tribunal: TJSP
Processo: 2235125-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda registrado que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000281702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235125-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante DOREMA
ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO
DE ITUPEVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que dá provimento. Acórdão com o 2o juiz, des.
Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235125-50.2019.8.26.0000 ITUPEVA VOTO No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2235125-50.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DOREMA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA
INTERESSADOS: MARIANA STRABELLO RIBEIRO, GENILSON MOREIRA
CORDEIRO E NILSON ROSALINO RIBEIRO
COMARCA: ITUPEVA
VOTO No 22107
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU
Exceção prévia de executividade rejeitada Compromisso de
compra e venda registrado que não exime o proprietário da
responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente

Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da
exação - Súmula 399 do STJ
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal para cobrança do IPTU, rejeitou a objeção prévia de
executividade. A agravante alega, em síntese, ilegitimidade passiva, pois
compromissou o imóvel à venda em antes do fato gerador do tributo, com
imediata imissão do promitente comprador na posse, daí propugnando pelo
acolhimento de sua objeção com exclusão de seu nome do polo passivo da
execução.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
A agravante busca afastar sua legitimidade passiva pelo
fato de o imóvel tributado ter sido compromissado à venda em 2014, contudo
deixou de comprovar a efetiva transferência da propriedade. Até porque, as
convenções particulares não servem de fundamento para a pretendida
desoneração da obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235125-50.2019.8.26.0000 ITUPEVA VOTO No 3/4
CTN, de modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na
Súmula 399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente vendedor
como o possuidor promitente comprador respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar pela
manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a satisfação do
crédito tributário, sem embargo de eventual direito de regresso.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o Ministro
MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, e diversos
outros julgados daquela mesma corte: REsp 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.João Otávio
de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp 8689.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
2a Turma, DJ 20/02/2006.
Importante asseverar que o instrumento particular de
promessa de venda e compra, ainda que averbado na matrícula do imóvel,
não confere direito real nem constitui ato translativo da propriedade imóvel.
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária sobre o
imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235125-50.2019.8.26.0000 ITUPEVA VOTO No 4/4
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis (CTN,
art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor a
qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra quem
ajuizará a execução fiscal.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado